Tribunal: TJBA
Processo: 8011049-69.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011049-69.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MILENA PALMEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ITALO SOUZA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). NÃO PAGAMENTO NA DATA PREVISTA PELO INSS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO

PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8011049-69.2022.8.05.0274
, tendo como Apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Apelados
MILENA PALMEIRA SANTOS e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator